Tribunal: STF
Processo: RHC 55108
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-04-15
Data de publicação: 1977-04-15

Ementa:
HABEAS CORPUS - ERRO MATERIAL CONSTANTE DA DENUNCIA. - SIMPLES ERRO
MATERIAL INSERTO NA DENUNUCIA,REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PROCESSO
EXTRAVIADO, NÃO CONSTITUI FATO NOVO QUE ACARRETE A NULIDADE DAQUELA
PECA ACUSATORIA, PODENDO SER CORRIGIDO MEDIANTE ADITAMENTO OU
RA-RETIFICAÇÃO A QUALQUER TEMPO ANTES PROLAÇÃO DA SENTENÇA FINAL.
RECURSO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO.